Tribunal: STF
Processo: ARE 1478073
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE, MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E TOMADA DE CONTAS DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, À ÉPOCA DOS FATOS, PARA COMPARECIMENTO À SESSÃO DA COMISSÃO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 96 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA IGUAÇU. PROVAS PRÉCONSTITUÍDAS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DEDUZIDA NA PEÇA INAUGURAL, SENDO O WRIT A VIA ADEQUADA PARA COMBATER O ATO ILEGAL. O FATO DO IMPETRANTE NÃO MAIS EXERCER A FUNÇÃO DE VEREADOR NÃO IMPEDE A IMPETRANÇÃO DO MANDAMUS E A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, PARA ANULAR A SESSÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO QUE APROVOU, SEM OBSERVAR AS REGRAS DO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA, AS CONTAS APRESENTADAS PELO CHEFE DO EXECUTIVO LOCAL, EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2009. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU AOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RECORRIDO PARA O COMPARECIMETO À ALUDIDA SESSÃO. ATO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 17 – ID: 7257347ª, p. 1)  



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por ex-vereador, à época da impetração vereador do Município de Nova Iguaçu, com o objetivo de anular a sessão da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira realizada para apreciar as contas do Município mencionado.



    A segurança fora concedida em sentença (eDOC 9 – ID: d5ec2d94), posteriormente alterada unicamente para afastar o dever de notificar o ex-vereador e garantir a sua participação na nova sessão a ser realizada (eDOC 17 – ID: 7257347a).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°; 5°, LXIX; e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Judiciário adentrou indevidamente em tema que diz respeito a atos interna corporis da Câmara Legislativa de Nova Iguaçu.



    Argumenta-se que não há motivo para que seja indagado como e quando as reuniões das comissões devem ocorrer, tampouco se a comunicação para/com os vereadores ativos está sendo feita de maneira oportuna uma vez que isso se refere aos atos interna corporis, que são manifestações da autonomia do Poder Legislativo na gerência de seu funcionamento(eDOC 26 – ID: b8b8bed9, p. 11).



    Sustenta-se, ainda, a inadequação da via do mandado de segurança, sob o fundamento de que a falta de prova do ato coator no momento da impetração do mandamus impõe o indeferimento da inicial, em razão da impossibilidade de comprovação da liquidez e certeza do direito invocado(...) e que (...) o juiz originário transferiu ao impetrado a obrigação de produzir novas provas, ainda que tenha sido reconhecido pelo magistrado a ausência de prova pré-constituída (eDOC 26 – ID: b8b8bed9, p. 11).



    Aduz-se, também, que o recorrido não é mais vereador no Município de Nova Iguaçu e que, portanto, houve a perda do objeto do presente mandado de segurança, tendo em vista não ser mais útil o provimento judicial, dada a impossibilidade de participar da nova sessão a ser realizada (eDOC  26 – ID: b8b8bed9, p. 13).



    No ponto, reforça-se a impossibilidade de se convocar novamente a sessão da comissão anulada, posto que os parlamentares integrantes à época não são os mesmos (eDOC  26 – ID: b8b8bed9, p. 16).



    Por fim, afirma-se que a comissão fora realizada após a prévia publicação de edital de convocação dos seus membros, sendo que o não comparecimento do impetrante se deu por culta deste próprio (eDOC 26 – ID: b8b8bed9, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que se trata de mandado de segurança impetrado por vereador com o objetivo de anular a sessão da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira realizada para apreciar as contas do Município de Nova Iguaçu.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou preliminarmente a adequação da via eleita, tendo em vista a possibilidade de se aferir o direito líquido e certo vindicado de plano, sem necessidade de dilação probatória; e a ausência da perda do objeto, considerando-se que a pretensão formulada no mandado de segurança consiste na anulação da sessão da comissão, posto que realizada sem a notificação de um dos vereadores membros, ou seja, com vício de legalidade. 



    No mérito, anotou restar devidamente demonstrado que o impetrante não fora notificado sobre a data da realização da sessão da comissão. Registrou, ainda, não haver necessidade de que os mesmos membros à época da sessão ilegal participem da sessão subsequente, sendo que a ilegalidade do ato justificaria, em si, o reconhecimento de sua nulidade.



    Ato contínuo, declarou a nulidade do procedimento adotado pela Câmara Legislativa do Município de Nova Iguaçu na realização da sessão de tomada de contas do ente público mencionado, a fim de que outra seja realizada.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Arguiram os Recorrentes preliminares de inadequação da via eleita, e, da perda superveniente do objeto. 



    Em apreciação à preliminar de inadequação da via eleita, a mesma não prospera, uma vez que, o ato combatido é passível de ser revisto pelo Judiciário em razão da ilegalidade, bem como as provas pré-constituídas foram suficientes para comprovar os fatos alegado pelo Impetrante. Matéria que não demanda dilação probatória. Caberia à parte Impetrada apenas apresentar, juntamente com a impugnação, a comprovação de ter dado ciência inequívoca ao Impetranda da data e horário da Sessão da Comissão para análise e aprovação das contas do município, relativa ao exercício de 2009, o que se deu in casu. 



    Deste modo, se rejeita a preliminar da inadequação da via eleita. 



    Quanto à preliminar da perda superveniente do objeto, a mesma também não prospera. O Impetrante, então Vereador, à época do fato, era membro da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da Câmara de Vereadores do Município de Nova Iguaçu, portanto, parte legítima para impetrar o writ. 



    O fato do Impetrante não mais exercer a vereança, não conduz à sua ilegimitidade ativa, uma vez que a pretensão é ver declarada nulo o ato viciado, consubstanciado na irregular aprovação de contas em Sessão da Comissão de Orçamento realizada em desacordo com o Regimento Interno da Casa legislativa. 



    Não se olvida que o Impetrante, não mais exerce a função de Vereador. Por tal razão, não poderá compor a nova Sessão da Comissão para o julgamento das contas no período indicado na peça exordial, conforme determinado na sentença. Caberá aos atuais Vereadores, membros da Comissão Orçamentária apreciar e julgar as aludidas contas. 



    Por tais razões, rejeita-se a preliminar da perda superveniente do objeto.



    Quanto ao mérito, cabe analisar se foram observadas as normas do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu em relação à convocação dos membros da Comissão Permanente de Orçamento para comparecimento à Sessão de julgamento das contas.



    (...)



    A ilustre Procuradora de Justiça em seu Parecer, de acordo com as provas insertas aos autos, se manifestou com clareza, sobre a inexistência de ciência inequívoca do Impetrante para comparecimento à aludida Sessão.



    (...)



    Ocorre que segundo fls. 000115 (index 000121) o mesmo não foi cientificado acerca da referida reunião, que ocorreu, portanto, sem a presença de um de seus Membros em afronta ao art. 96 do Regimento Interno. 



    Destarte muito bem procedeu o d. Magistrado a quo ao conceder a segurança para anular a sessão realizada pela Comissão de orçamento, Finanças, — Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da Câmara de Nova Iguaçu, no dia 10/06/2014, sendo certo que, no caso, não procede a alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois o controle do Poder Judiciário incidiu tão somente a legalidade do ato.” 



    In casu, inexiste afronta a independência dos Poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que a intervenção do Poder Judiciário se dá, exatamente, para recambiar o ato aos trilhos da legalidade, dada sua afronta às regras constitucionais dos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência, previstos nos artigos 37 e 5º da Carta Magna.



    O ato nulo não se convalida com o decurso do tempo. Se o ato possui defeito de formação, não pode lhe ser atribuída qualquer estabilidade derivada de ato jurídico perfeito.



    (...)



    É entendimento firme do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que o ato nulo não se convalida, conforme se observa nos seguintes julgados (AREsp 1968930; EREsp 1518267; REsp 1956287; TP 2640; RMS 37213; REsp 1501077). 



    Merece pequeno reparo na sentença, tão-somente, em relação a determinação de se dar vista do processo administrativo ao Impetrante, e, que que seja o mesmo convocado para a Sessão de leitura e aprovação do Parecer da Comissão, uma vez que o mesmo não mais exerce a função de Vereador no Município de Nova Iguaçu. No mais, a sentença não merece reparo” (eDOC 17 – ID: 7257347ª)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão da suposta inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente reflexa à Carta da República (Tema n. 660/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de identificação dos alegados vícios de nulidade no procedimento administrativo conduzido pelo Tribunal de Contas da União – demandaria o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1387846 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.04.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1390026 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente